Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-06.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000557-06.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), VICTOR HUGO FERREIRA - CPF: 962.547.001-82 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021